Tribunal: TJSP
Processo: 1085914-69.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não apreciou pedido de gratuidade de justiça formulado em apelação. Documentos comprovam que os embargantes são aposentados junto ao INSS, justificando a concessão do benefício.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não apreciou pedido de gratuidade de justiça formulado em apelação. Documentos comprovam que os embargantes são aposentados junto ao INSS, justificando a concessão do benefício.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar a omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça não apreciado no julgamento do recurso de apelação.
III. Razões de Decidir
Constatada a omissão no acórdão quanto ao pedido de gratuidade de justiça.
Documentos juntados comprovam a condição de aposentados dos embargantes junto ao INSS, justificando a concessão do benefício.
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: 1. Omissão no acórdão quanto ao pedido de gratuidade de justiça. 2. Concessão do benefício aos embargantes comprovadamente aposentados.
Embargos de declaração acolhidos para deferir os benefícios da gratuidade de justiça aos embargantes.